Tribunal: TJES
Processo: 0001002-77.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Limitação de Juros; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Incorporação Imobiliária; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001002-77.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XIII LTDA.

APELADO: ANA KATIA CESCONETTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS ALEGADOS – ANÁLISE DE TODAS AS TESES – DESNECESSIDADE – UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

2.
O Tribunal não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pela parte, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, não caracterizando, desta forma ofensa ao art. 1.022, do Código de Processo Civil. Precedente do STJ.

3.
É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“O colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxa de juros moratóri
os a que se refere o artigo 406 do Código Civil é a SELIC (Temas nº 99 e 112), fixando a seguinte tese: “A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”

(TJES, Data: 03/Jun/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0009183-94.2018.8.08.0024, minha relatoria, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE – ES XIII LTDA

contra o v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, uma vez que não fora analisada de que a construtora tinha um prazo contado a partir da solicitação da compradora ou da data de registro, o que ocorrer por último. Aponta, ainda, existir o mesmo vício na medida em que o colegiado deixou de analisar a tese de que a ora embargada deu total quitação em favor da embargante, de forma a ser indevida a condenação imposta.

Argumenta, por fim, que há omissão na medida em que não fora analisada a tese recursal acerca da fixação da taxa selic como taxa de mora a ser aplicada no caso.

Contrarrazões no id. 11360526 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001002-77.2017.8.08.0012

EMBARGANTE
:
SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE – ES XIII LTDA

EMBARGADA
:
ANA KATIA CESCONETTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE – ES XIII LTDA

contra o v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, uma vez que não fora analisada de que a construtora tinha um prazo contado a partir da solicitação da compradora ou da data de registro, o que ocorrer por último. Aponta, ainda, existir o mesmo vício na medida em que o colegiado deixou de analisar a tese de que a ora embargada deu total quitação em favor da embargante, de forma a ser indevida a condenação imposta.

Argumenta, por fim, que há omissão na medida em que não fora analisada a tese recursal acerca da fixação da taxa selic como taxa de mora a ser aplicada no caso.

Contrarrazões no id. 11360526 pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Em prévia oportunidade, este Colegiado, por unanimidade de votos, compreendeu que a demora da ora embargante em realizar o cancelamento do gravame foi apto a ensejar a reparação a título de danos morais.

Dessa forma, forçoso compreender que a ora embargante, ao sustentar, uma vez mais, ser indevida a sua condenação, revela nítido propósito de rediscutir a conclusão alcançada por este Colegiado Revisor, pretensão, todavia, inviável pela via dos aclaratórios.

Vale rememorar, ademais, que a jurisprudência pátria possui pacífico entendimento no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Senão vejamos:

(...)
2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, ficando reservada apenas para as hipóteses em que a decisão embargada incorre em vícios de fundamentação específicos: omissão, contradição e obscuridade. Ademais, são incabíveis embargos de declaração em face de decisão jurisdicional que, embora não se pronuncie especificamente sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes, decide a questão sob exame de modo claro, coerente e fundamentado.
3. A conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que a legitimidade passiva restou devidamente configurada, com base no aditivo contratual celebrado entre as partes, e de que há provas suficientes da contratação do seguro de vida, é insuscetível de reexame em sede de recurso especial. Incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1192682/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

De forma diversa, acerca da incidência da Taxa SELIC, de fato, o v. acórdão embargado fora omisso, porquanto tal tese fora sufragada em razões recursais (fl. 316).

Na r. sentença, o julgador consignou que o valor devido sofrerá acréscimo de correção monetária e juros legais.

Nessa toada, muito embora não conste expressamente na parte dispositiva da r. sentença, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“
O colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406 do Código Civil é a SELIC (Temas nº 99 e 112), fixando a seguinte tese: “A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”

(TJES, Data: 03/Jun/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0009183-94.2018.8.08.0024, minha relatoria, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

Assim, nessa parte,
penso que o recurso em análise deva ser provido para fazer consignar que a Taxa SELIC deverá ser adotada
no caso em análise para fins de atualização do valor devido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos acima consignados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.